Tribunal: TJMT
Processo: 1023313-92.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS No 1023313-92.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - ÁGUA BOA
Paciente : TÚLIO GERMANO FERREIRA DOS SANTOS
Impetrado: JUÍZO DA 3o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Número do Protocolo : 1023313-92.2020.8.11.0000
Cuida-se de “HABEAS CORPUS” impetrado pelo advogado WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES em favor de TULIO GERMANO FERREIRA DOS SANTOS FARIA, figurando como autoridade possivelmente coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente e também de Carlos Eduardo Pereira Alves e Paulo Henrique Ferreira da Silva, ocorrida quando estes últimos foram surpreendidos pela Polícia Militar quando, nas palavras do magistrado, “no momento em que retiravam de uma transportadora um invólucro contendo grade quantidade de droga, que seria destinada ao autuado Túlio” (cf. Id. no 39000347 - pág. 9/19 do Proc. no 1002230-54.2020.8.11.0021).
É a suma do necessário.
D E C I D O
Sem delongas, apesar de o caso se amoldar à hipótese do art. 1o, §1o, “a”, da Portaria no 010/2013/TP, que disciplina o serviço de plantão judiciário no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, verifica-se que, em verdade, o pedido de remédio heroico não foi direcionado pelo impetrante ao Plantão Judiciário, mas às competentes Câmaras Criminais desta Corte.
Ademais, a prisão preventiva do paciente e dos outros dois envolvidos foi decretada em 22/08/2020, há mais de dois meses, verificando-se, ainda, que o mesmo advogado já impetrou, há quase uma semana, outro “Habeas Corpus” em favor de Paulo Henrique Ferreira da Silva (Proc. no 1020807-46.2020.8.11.0000), sob os mesmíssimos fundamentos, sendo aquele distribuído à relatoria do e. Des. Paulo da Cunha, que, inclusive, indeferiu o pedido de liminar (cf. Id. no 60686962 daqueles autos).
Diferentemente daquele HC distribuído no período vespertino, o presente só foi distribuído automaticamente ao gabinete do plantonista (cf. certidão vinculada ao Id. no 66117999) porque foi protocolizado às 10h35min57seg do dia 12/11/2020, ou seja, durante o período mencionado no art. 2o, parágrafo único, da aludida Portaria.
Assim, à falta de urgência e, mais importante, à falta de pedido de pronta intervenção do plantonista, restituo os autos à Secretaria para que, nos termos regimentais aplicáveis, seja feita a posterior distribuição e, na sequência, o regular encaminhamento do caso ao competente relator natural.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 12 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Plantonista